Tribunal: TJSP
Processo: 0365174-68.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Recálculo sexta-parte - Acórdão anterior que deu provimento em parte ao reexame necessário e aos recursos voluntários para, afastada a prejudicial de prescrição do fundo de direito, julgar parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC, em relação aos coautores mencionados,

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Recálculo sexta-parte - Acórdão anterior que deu provimento em parte ao reexame necessário e aos recursos voluntários para, afastada a prejudicial de prescrição do fundo de direito, julgar parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC, em relação aos coautores mencionados, determinando que o cálculo do adicional por tempo de serviço (sexta-parte) incida sobre seus vencimentos integrais, excluídas as verbas eventuais, até o advento da Emenda Constitucional no 19/98, período após o qual o cálculo deverá incidir sobre a soma do vencimento padrão com as verbas indicadas, impondo à ré o pagamento das diferenças devidas, aplicando-se os critérios de juros moratórios e atualização monetária previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, conforme restou consignado no aresto de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista a sucumbência mínima dos autores, condenou a ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00, atento ao disposto no art. 20, § 3o, "a", "b", "c" e § 4o do Código de Processo Civil - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto decidido no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0365174-68.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUREA FERREIRA RODRIGUES e
JUIZO EX-OFFICIO, são apelados AUREA FERREIRA RODRIGUES, ANA
DULCE DE CASTRO TOSTES, ANEZIA ANDRADE, AUREO DE CARVALHO
BARROS,
DIRCE
MONDINI
BOTELHO
ANDRADE,
ELZA
MARIA
WOHNRATH AZEM, GERALDO DE PAULA, JOSE EDMUR BOTEON, LUIZA
DAL POGGETTO GUIMARAES SIQUEIRA, MANIRA MUSTAFE NOGUEIRA,
MARIA ALENCAR MARQUES, MARIA APARECIDA AMARAL VASSOLER,
MARIA APARECIDA DE GODOI ARANHA, MARIA CELI ZARONI PINTO E
SILVA, MARIA DE LOURDES MAGALHAES COSTA, MARIA DO CARMO
ALONSO GARMES, MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA GALDIANO, MARIA
PURIFICAÇAO ALVES PACIFICO, MARILIA DA SILVA JABER ROSSINI,
MARIA DE OLIVEIRA, NADIR APARECIDA BUENO DA SILVA, NEIDE
ROZANA TUCCI SENSATO, NEUSA VALENTIN GIORGETTI, REGINA
CELIA TAGATA RICCI, ROBERTO DE VITA CAMPOS, SIBELI MARIA LELIS
DA SILVA MAIA, SOLI VILLAR, SUELY SOUZA SCALEZI CARVALHO,
TERESA BEATRIZ LUCATO ARNONI e THERESINHA FERRAZ CANTO
KRAIDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0365174-68.2009.8.26.0000 -Voto no 25.701 KMS
2
VOTO No 25.701
APELAÇÃO CÍVEL No 0365174-68.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO E ÁUREA FERREIRA RODRIGUES E
OUTROS
Juiz de 1a instância: Marcos Pimentel Tamassia
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
ADEQUAÇÃO
DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810
DO STF Recálculo sexta-parte - Acórdão anterior que deu
provimento em parte ao reexame necessário e aos recursos
voluntários para, afastada a prejudicial de prescrição do
fundo de direito, julgar parcialmente procedente o pedido,
nos termos do art. 269, I, do CPC, em relação aos coautores
mencionados, determinando que o cálculo do adicional por
tempo
de
serviço
(sexta-parte)
incida
sobre
seus
vencimentos integrais, excluídas as verbas eventuais, até o
advento da Emenda Constitucional no 19/98, período após o
qual o cálculo deverá incidir sobre a soma do vencimento
padrão com as verbas indicadas, impondo à ré o pagamento
das diferenças devidas, aplicando-se os critérios de juros
moratórios e atualização monetária previstos no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
conforme restou consignado no aresto de lavra do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista a sucumbência
mínima dos autores, condenou a ré ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00, atento ao disposto
no art. 20, § 3o, “a”, “b”, “c” e § 4o do Código de Processo
Civil - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, para eventual adequação ou manutenção do v.
Acórdão

Juízo
de
retratação
exercido,
ante
o
posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a
matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do
quanto decidido no Tema no 905 - STJ e Tema no 810
STF.
Trata-se
de
devolução
dos
autos
pela
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 547/549)
para a reapreciação da questão considerando os julgamentos do RE no
870.947/SE, Tema no 810 do STF, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0365174-68.2009.8.26.0000 -Voto no 25.701 KMS
3
905 do STJ.
É o relatório.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, na
sessão de 03 de dezembro de 2013, deu provimento em parte ao
reexame necessário e aos recursos voluntários para, afastada a
prejudicial de prescrição do fundo de direito, julgar parcialmente
procedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC, em relação aos
coautores mencionados, determinando que o cálculo do adicional por
tempo de serviço (sexta-parte) incida sobre seus vencimentos integrais,
excluídas as verbas eventuais, até o advento da Emenda Constitucional
no 19/98, período após o qual o cálculo deverá incidir sobre a soma do
vencimento padrão com as verbas indicadas, impondo à ré o pagamento
das diferenças devidas, aplicando-se os critérios de juros moratórios e
atualização monetária previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, conforme restou consignado no
aresto de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista a
sucumbência mínima dos autores, condenou a ré ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que
fixou em R$ 3.000,00, atento ao disposto no art. 20, § 3o, “a”, “b”, “c” e
§ 4o do Código de Processo Civil (fls. 419/434).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu
Pleno, julgou, na data de 20.09.2017, o Tema no 810 de Repercussão
Geral Mérito, no RE no 870.947-SE, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0365174-68.2009.8.26.0000 -Voto no 25.701 KMS
4
relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros
moratórios
segundo
o
índice
de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. (Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E.
870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos
de Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de julho de
2009 em diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a
seguinte tese:
“3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0365174-68.2009.8.26.0000 -Voto no 25.701 KMS
5
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado
aos novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos
seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do CPC, em juízo de retratação, adequo o julgado nos
termos acima delineados.

OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator